Tribunal: STF
Processo: Rcl 50284
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL. ADI 3.395/DF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO NA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação de Saúde Sapucaia do Sul, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020429-51.2020.5.04.0292, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento de demanda atinente a direito ao adicional de insalubridade previsto na CLT proposta por servidora municipal estatutária. Aponta violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 3395-MC/DF.



    Afirma a reclamante que o Juízo reclamado reconheceu o vínculo estatutário da servidora, mas se utilizou equivocadamente da Súmula 736 do STF.



    Argumenta que esta Corte, ao firmar as Teses de Repercussão Geral 853 e 928, definiram, a contrario sensu, que a Justiça do Trabalho possui competência para julgar ações de servidores regidos pela CLT, não alcançando os servidores estatutários.



    2. Requer seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.



    3. Deferi o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0020429-51.2020.5.04.0292 até o julgamento do mérito desta reclamação.



    4. Intimada, a beneficiária do ato reclamado não apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte proferida no julgamento da ADI 3.395-MC/DF, por acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estatutária contratada mediante concurso público para exercer o cargo de "Auxiliar de Enfermagem”.



    Transcrevo a decisão reclamada na fração de interesse:



    ““COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SERVIDORA ESTATUTÁRIA. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 



    A reclamante recorre da declaração de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.



     Argumenta que o pedido formulado nesta demanda está amparado em normas relativas ao meio ambiente de trabalho, o que atrairia a competência desta Justiça Especializada para julgar a causa, independentemente da sua condição de servidora estatutária. 



    Invoca a Súmula 736 [ ] do STF e as rectius decisões proferidas pela mesma Corte no julgamento da ADI 3.395-MC e da Reclamação 3.303/PI. Colaciona jurisprudência. Requer o deferimento de perícia para a apuração da insalubridade suscitada. 



    Analiso. 



    É incontroverso que a reclamante é servidora estatutária, tendo sido empossada no cargo de "Auxiliar de Enfermagem" em 29/11/2001 (ID. 15be58d - Pág. 1). 



    A respeito da competência desta Justiça Especializada para a análise de processos que discutem relação de trabalho com entes públicos, vige a interpretação do inciso I do art. 114 da CF conferida pela decisão proferida em medida liminar nos autos da ADIn 3.395, exarada pelo Ministro Nelson Jobim, então presidente do Supremo Tribunal Federal: 



    Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "... apreciação ... de causas que ... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". 



    No entanto, a Suprema Corte firmou o entendimento de que esta Justiça Especializada é competente para apreciar as ações que discutam questões relacionadas ao meio ambiente de trabalho, ainda que envolvam servidores estatutários. É nesse sentido a Súmula 736 do STF: 



    Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores. 



    O entendimento assentado pelo STF no julgamento da Reclamação nº 3303/PI é na mesma linha, como ilustra a ementa abaixo colacionada: 



    (...) 



    No caso dos autos, a autora postula apenas o pagamento de adicional de insalubridade (ID. 3a200d9 - Pág. 9). Assim, a matéria submetida a juízo está relacionada ao meio ambiente de trabalho, à luz do artigo 7º, XXII, da Constituição Federal, não se tratando de mera alegação de descumprimento contratual. Por conseguinte, cumpre o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação. 



    (…) 



    Dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, determinando o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução e a realização da prova pericial pretendida pela autora” 



    2. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395-MC/DF, o Pleno deste Supremo Tribunal Federal definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” 



    (ADI 3.395-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006)



    3. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395/DF, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.



    4. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395/DF quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais mantida relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e o servidor, vale dizer, decorrente da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão, ou de contratação temporária.



    5. No caso, a decisão reclamada, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de lide entre o servidor estatutário e a Administração Pública direta está em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte ao exame da ADI 3.395/DF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes em decisão monocrática envolvendo o mesmo Município: Rcl 43.756/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.10.2020; Rcl 43.782-MC/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.20.2020; Rcl 43.738/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.10.2020; Rcl 43.758/PI, de minha relatoria, DJe 09.3.2021; Rcl 43.761/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.01.2021; Rcl 43.740/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.02.2021.



    6. Ante o exposto, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020429-51.2020.5.04.0292 e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se. 



    Intimem-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora